Tribunal: TJBA
Processo: 8030825-18.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030825-18.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: QUALITY - COMERCIAL DE ELETROELETRONICO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: FRANCISCO FRANCU GOMES ASSEMANY

Advogado(s)
:
ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMA 437 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por QUALITY – COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICO EIRELI contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 437, segundo a qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide diante da suficiência de provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, ou se a controvérsia se enquadra na tese firmada pelo STJ no Tema 437, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade do Recurso Especial deve observar a existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

O acórdão recorrido fundamenta que a matéria controvertida – inadimplemento contratual, benfeitorias em imóvel locado e impactos da pandemia – foi suficientemente instruída com documentos juntados pelas partes, não havendo necessidade de produção de outras provas.

A tese do Tema 437 do STJ, segundo a qual “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”, aplica-se integralmente ao caso concreto, conforme expressamente demonstrado na fundamentação do acórdão recorrido.

Constatada a conformidade do julgamento com o entendimento firmado no recurso repetitivo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8030825-18.2021.8.05.0039, em que figuram como agravante QUALITY - COMERCIAL DE ELETROELETRONICO EIRELI e, como agravado FRANCISCO FRANCU GOMES ASSEMANY.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça